Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002354-34.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDREIA SANT ANA DE CASTRO - CPF: 925.350.381-53 (REPRESENTANTE), GLENDA RAMOS DE SOUZA - CPF: 022.793.491-16 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002354-34.2019.8.11.0001

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ANDREIA SANT ANA DE CASTRO

Recorrido(s):

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/03/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DE REEMBOLSO DE PASSAGENS NÃO UTILIZADAS – PEDIDOS ADMINISTRATIVOS NÃO ANTENDIDOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – NÃO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso em tela, a parte Recorrente pretende obter o
reembolso
de valores gastos com a aquisição de
passagens
não utilizadas, cujo pedido foi feito antes da data da viagem, além de indenização por danos morais, uma vez que a Recorrida, até a presente data não efetuou o devido reembolso mesmos após, várias tentativas de resolução na via administrativa.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

O Dano moral deve ser fixado dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, devendo este ser fixado na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte Reclamante em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando apenas a devolução da quantia paga na aquisição das passagens, com incidência de multa reduzida para o patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor pago pela consumidora, não reconhecendo os danos morais pleiteados, justificando que a retenção dos valores por si só se traduz em mero aborrecimento.

Nas razões recursais, a Recorrente discorreu sobre os fatos alegados na inicial, pleiteando reforma da sentença, para que seja conhecido os danos morais causados a mesma.

Pugna pelo conhecimento e provimento ao presente recurso, reformando a sentença e condenando a Recorrida pelos danos morais causados.

Nas contrarrazões, a Recorrida refutou as razões recursais expostas, requerendo o improvimento do recurso e a manutenção da sentença prolatada em seus ulteriores termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Analisando os autos e compulsando detidamente as provas produzidas, entendo que o Recurso interposto merece parcial provimento.

Versa o presente recurso se a conduta efetuada pela Recorrida teria causado dano moral ou não à Recorrente.

O fato da Recorrida não cumprir de forma deliberada o pactuado, fazendo com que a Consumidora passe por aborrecimentos, ao diligenciar na via administrativa a obtenção de um simples reembolso, referente a passagens aéreas por ela canceladas antes da data de embarque, não pode ser interpretada como mero dissabor, conforme entendimento do Magistrado
a quo
.

O caso em questão supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral, posto que a Recorrida não procedeu com a devolução do valor pago, mesmo após solicitações na via administrativa, sendo necessário acionar o Poder Judiciário para reaver os valores devidos.

Inexistem tabelas ou valores fixados em lei para quantificar a dor moral, sendo que, entendo com justo, razoável e proporcional, diante dos fatos narrados o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a satisfazer a dor moral da Recorrente, levando-se ainda em conta o valor das passagens, no montante de R$ 2.610,93 e, em especial, o motivo do cancelamento (internação de uma das passageiras - parente próximo, que posteriormente veio a óbito), sendo justificativa plenamente plausível.

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a Recorrida ao pagamento, a título de danos morais, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) corrigidos pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem a condenação em custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020